Tribunal: TJES
Processo: 5000087-46.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000087-46.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros
RECORRIDO: LEANDRO JOSE DE SOUZA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso interposto, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO NO CURSO DO PROCEDIMENTO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS DA EXORDIAL CONDENANDO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 18.000,00. RECURSO DAS FORNECEDORAS PLEITEANDO A INEXISTÊNCIA DE LESÃO POR DANOS MORAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO VALOR EM RAZÃO DA DESPROPORÇÃO DO OBJETO PLEITEADO E O VALOR ARBITRADO. NO CASO DOS AUTOS, COMO SALIENTADO NA SENTENÇA, FICOU DEMONSTRADO QUE O CONSUMIDOR, APÓS O PRODUTO APRESENTAR DEFEITO POUCOS DIAS APÓS A AQUISIÇÃO, PROCUROU O ESTABELECIMENTO COMERCIAL E ESTE SE PRONTIFICOU, SEGUNDO COMPROVADO, A PROVIDENCIAR O CONTATO COM A FABRICANTE, PORÉM, ATÉ A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, O PRODUTO AINDA NÃO HAVIA SIDO SUBSTITUÍDO OU REPARADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE COOPERAÇÃO. PRODUTO DE PRIMEIRA NECESSIDADE. TRANSTORNOS E ABORRECIMENTOS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. DANO MORAL CLARAMENTE CONFIGURADO. NECESSIDADE APENAS DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). SENTENÇA, QUANTO AOS DEMAIS TERMOS, MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA A IMPORTÂNCIA DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS, EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA PARCIAL.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.